Tribunal: TJMT
Processo: 1017115-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017115-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Agravante : MOACIR JESUS BARBOZA e outros
Agravado : MARIA DE OLIVEIRA BORGES
Número do Protocolo : 1017115-39.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACIR JESUS BARBOZA, CELSO MARTIN SPOHR e KATIA ALESSANDRA FAVERO ALVES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Honorários Advocatícios” (Proc. no 0005389-73.2020.8.11.0004 - Código 335676), ajuizada pelos agravantes contra MARIA DE OLIVEIRA BORGES, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse bloqueado nas contas bancárias da ré/agravada, via BACENJUD, valor correspondente à metade do Precatório no 0096850-41.2019.4.01.9198, ou então, alternativamente, “a decretação da indisponibilidade dos imóveis” matriculados sob os no 5.586 e 45.563 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por admitir que os autores/agravantes, que atuavam como advogados em favor da ré/agravada perante a Justiça Federal, foram destituídos justamente por “abuso na cobrança de honorários, além de irregularidades na forma do contrato de prestação de serviços”, e que há “alguma plausibilidade” da pretensão da ré/agravada de ver declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, daí porque recomendável “aguardar o exercício do contraditório para que mais subsídios sejam ofertados”.
A r. decisão agravada pontuou, ainda, que “não se vislumbra dos autos situação de eventual insolvência da requerida ou, ainda, mínimos indícios de que estaria ela agindo com propósito fraudulento”, sendo descabida, pois, a pretensão de bloqueio de valores e de decretação de indisponibilidade de valores (cf. doc. Num. 54301462 - Pág. 1/2).
Os agravantes expõem que prestaram serviços advocatícios para a ré/agravada “desde 2005 até 2018” em demanda previdenciária junto à Justiça Federal, cujo êxito resultou “na concessão do benefício de aposentaria por idade em favor da agravada”, além do recebimento de “parcelas pretéritas no valor de R$ 185.210,59”, e que, conforme o contrato “ad exitum” celebrado pelas partes, eles, advogados, seriam remunerados pela metade da “vantagem econômica por ela auferida”.
Aduzem que, “após todo o serviço prestado (...) foram surpreendidos com uma petição de outro causídico, na qual informava que a agravada estava revogando a procuração anteriormente outorgada”, daí porque, ainda perante a Justiça Federal, “requereram a reserva dos honorários contratuais”, mas, após a agravada discordar da medida, pedindo que “o mesmo fosse desconsiderado ou que o contrato entabulado fosse declarado nulo”, a MMa. Juíza Federal deferiu apenas o pedido de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais, e não dos contratuais, pontuando que o fazia exclusivamente porque “houve conflito entre as partes e que tal celeuma deveria se dirimir em ação própria”.
Prosseguem dizendo que, assim, ajuizaram a presente ação de cobrança para afastar a obstinação da ré/agravada em não pagar os honorários advocatícios que lhes são devidos, sendo imprescindível para garantia do direito pleiteado o deferimento do pedido de antecipação da tutela, até porque, se liberados os valores à ré/agravada, eles “dificilmente irão conseguir receber” qualquer quantia.
Enfatizando que “o debate sobre (o valor devido de honorários contratuais) não é empecilho para não se conceder a liminar requerida”, que se traduz unicamente em “bloqueio dos valores no patamar fixado no contrato”, visando “apenas garantir que haverá saldo suficiente para o pagamento futuramente”, e que “não haverá prejuízo a agravada, já que a mesma recebe dois benefícios previdenciários, recebeu também um Precatório em 2018 e, com eventual bloqueio, ainda terá disponível para si 50% do valor deste novo Precatório”, pedem reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de bloqueio de valores ou decretação de indisponibilidade de bens (cf. doc. Num. 54301456 - Pág. 5/8).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não, ou necessidade ou não, do bloqueio de valores nas contas bancárias da ré/agravada, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que, caso não seja prontamente deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, poderão ficar a ver navios quanto à pretensão de recebimento de honorários advocatícios, ou seja, nem ao menos indicaram qualquer fato concreto gerador do receio de que a resolução do tema recursal após o devido processamento do agravo possa causar perecimento do próprio direito; há, na verdade, apenas o discurso profético, trágico e quase apocalíptico de que, se “isso” não ocorrer, “aquilo” ocorrerá.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, notadamente porque os recorrentes não abordam o ponto nodal da questão, que é a inexistência de qualquer indicativo nos autos de que a agravada esteja agindo de forma fraudulenta, pelo menos não com a segurança exigida para concessão da drástica medida restritiva requestada.
Pelo exposto, à míngua de qualquer perigo da demora e por não visualizar probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator